Tribunal: TJMT
Processo: 1039265-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039265-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ALBUES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.157.941/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1062 DO STF. APLICAÇÃO AOS MUNICÍPIOS POR SIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela executada em exceção de pré-executividade acolhida parcialmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui competência legislativa para fixar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União para seus créditos tributários, especificamente a aplicação do IPCA cumulado com juros de 1% ao mês em substituição à Taxa Selic; (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resulta em mero recálculo do débito exequendo.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062, estabeleceu que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, orientação que se aplica aos Municípios por simetria constitucional.

4. Embora o Tema 1217 do STF trate especificamente da competência municipal para fixar índices superiores aos da União e esteja pendente de julgamento definitivo, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062 até que sobrevenha pronunciamento específico da Corte Suprema.

5. A legislação municipal de Várzea Grande, ao adotar o IPCA como índice de correção monetária cumulado com juros de mora de 1% ao mês, estabelece encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic, configurando excesso de execução que deve ser sanado mediante a aplicação do índice federal.

6. A condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido decorre do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, constituindo consequência lógica do princípio da causalidade previsto no artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, limitando-se aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, aplicando-se por simetria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062. 2. É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e III, e 146, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, I; Lei no 9.065/95, art. 13; Lei Complementar Municipal no 1.178/1991.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 (ARE 1.216.078/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2019); STF, Tema 1217 (RE 1.346.152/SP, repercussão geral reconhecida); STJ, Súmula 189.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno no
1039265-38.2025.8.11.0000
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor de
ALBUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, mantendo a determinação de adequação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, além da condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

O agravante sustenta, em síntese, que detém competência legislativa para definir os critérios de atualização monetária de seus créditos tributários, nos termos do artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal. Argumenta que a legislação municipal estabelece o IPCA como índice de correção e juros de 1% ao mês, conforme Lei Complementar Municipal n.o 1.178/1991. Ressalta a pendência de julgamento do Tema 1.217 do STF, que trata especificamente da competência municipal para fixar índices superiores aos da União. Defende que a imposição da Taxa Selic viola os princípios federativo e da autonomia dos entes subnacionais. Quanto aos honorários, alega violação ao princípio da causalidade, por se tratar de mero recálculo aritmético. Requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso pelo Colegiado.

A agravada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a aplicação do Tema 1.062 do STF por simetria aos Municípios e a correção da condenação em honorários advocatícios.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar o
decisum
impugnado
, razão pela qual deve ser mantido integralmente pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia cinge-se à legalidade da aplicação de encargos legais superiores àqueles utilizados pela União na cobrança de créditos tributários municipais, especificamente quanto à utilização do IPCA como índice de correção monetária cumulado com juros de mora de 1% ao mês, em substituição à Taxa Selic.

O Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral no Tema 1062
(ARE 1216078/MT), firmou orientação no sentido de que "o
s Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
".

Embora o julgado trate especificamente dos Estados e do Distrito Federal, o mesmo raciocínio se aplica aos Municípios, que, embora detentores de autonomia constitucional, estão igualmente subordinados às normas gerais estabelecidas pela União em matéria tributária, conforme artigo 146, inciso III, da Constituição Federal.

Importa destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria também em relação aos Municípios no bojo do Tema 1217 (RE 1.346.152/SP), que trata da "
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários, em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
".

Apesar de ainda pendente de julgamento de mérito, tal reconhecimento sinaliza que a controvérsia não está definitivamente superada, mas, até o momento, deve prevalecer a orientação firmada no Tema 1062.

In casu
, a legislação municipal de Várzea Grande adota o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. A cumulação desses critérios resulta, notoriamente, em encargos superiores aos que resultariam da aplicação da Taxa Selic, índice este que, conforme o artigo 13 da Lei no 9.065/95, é o parâmetro utilizado pela União para seus créditos tributários.

Assim, verifica-se violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando-se excesso de execução, a ser sanado mediante a aplicação da Selic como critério único de atualização e mora.

Quanto aos honorários advocatícios
, a condenação fixada na origem no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido mostra-se correta em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Trata-se de consequência lógica do princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, forçoso concluir que a decisão impugnada encontra-se em perfeita harmonia tanto com a jurisprudência hodierna quanto com a legislação pertinente, razão pela qual a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026